Tribunal: TJDFT
Processo: 0015256-80.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015256-80.2015.8.07.0003 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 030 S/A RECORRIDO: CHARLES HENRIQUE DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TAXAS CONDOMINIAIS. LUCROS CESSANTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Prescreve em 03 anos - CCB 206, § 3o, IV - a pretensão do adquirente de imóvel à repetição do valor da comissão de corretagem, motivada exclusivamente pela alegada ilicitude da cobrança. 2. Impasses burocráticos da Administração Pública, bem como a escassez de matéria prima e de mão de obra, não configuram caso fortuito nem motivo de força maior. 3. Indevida a cumulação do lucro cessante com a multa moratória, que foi estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel. 4. É manifestamente abusiva a cláusula que atribui ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento das despesas de condomínio e IPTU relativos a período anterior à entrega do imóvel. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, sustentando a ocorrência de caso fortuito e de força maior – excesso de chuvas e escassez de mão de obra – o que afasta a sua responsabilidade pelo atraso na entrega da obra; b) artigos 1.333 do Código Civil, e 9o, §2o, da Lei 4.591/1964, devendo ser atribuída ao promitente comprador a obrigação referente ao pagamento das taxas condominiais, depois de entregues as áreas comuns do imóvel. Quanto ao tema, colacionam ementas de julgados do TJSP, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, sustentando que o termo inicial para os juros de mora é o trânsito em julgado, e não a data da citação. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 393 do Código Civil, pois a turma julgadora, ao afastar a tese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, assim já decidiu a Corte Superior: "Essa Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades no sentido de que a inversão das conclusões da Corte local para afirmar, por exemplo, que o excesso de chuvas e a escassez de mão de obra configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se como hipóteses de caso fortuito ou força maior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (AgInt no REsp 1752994/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/4/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a recente decisão monocrática proferida no REsp 1764823/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/6/2020. Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 1.333 do Código Civil, e 9o, §2o, da Lei 4.591/1964, bem como o apontado dissenso interpretativo. Isto porque a apreciação da tese recursal, no sentido da previsão contratual referente ao marco da transferência da obrigação referente às taxas condominiais, demanda nova interpretação de cláusulas do contrato, vedada na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Por fim, não merece seguir o recurso, quanto à apontada violação ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, pois o acórdão recorrido, quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora como sendo na citação, encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.” (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012